Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715029-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO CONTEMPORANEO RECORRIDO: NOVA ADMINISTRADORA-TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. RESILIÇÃO UNILATERAL EM DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS PACTUADOS. INADIMPLEMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. MORA EX PERSONA. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes por iniciativa do contratante inadimplente, sem notificação das contratadas. 2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3. O art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o credor exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes em instrumento particular. 3.1. O termo inicial, no caso de inadimplemento de contrato de prestação de serviços, é a data de vencimento de cada mensalidade. 4. O pagamento parcial da dívida produz a eficácia de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil. Ausente a comprovação de que o devedor teria efetuado o pagamento parcial da dívida, não é possível reconhecer a interrupção do prazo prescricional por esse fundamento. 4.1. No caso em exame ficou demonstrado o reconhecimento do débito mediante o pagamento parcial três anos após a extinção da relação jurídica negocial. 5. A extinção da relação jurídica negocial, mediante a resilição unilateral, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve dar-se nos casos em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado. 5.1. Em razão do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, por regra, denunciar-se unilateralmente o contrato bilatral. Ora, é importante frisar que a resilição unilateral não poderá ser acolhida nos casos de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado, que só poderão ser resolvidos na hipótese de inadimplemento. 5.2. A resilição unilateral, portanto, só pode ser concebida no caso de celebração de negócio por tempo indeterminado. Com efeito, a resilição unilateral, ou denúncia, é o meio próprio de obtenção do exercício de um direito potestativo, que é de não permanecer vinculado à relação jurídica obrigacional. 5.3. No caso concreto os contratos foram celebrados entres as partes com clausula de renovação automática após o decurso do prazo de vigência inicial de 1(um) ano, a possibilitar a resilição unilateral e imotivada, mediante a denúncia do contrato com a notificação da parte contrária no prazo convencionado pelos negociantes. 5.4. Sem a demonstração de que a extinção do negócio jurídico celebrado está de acordo com os termos do contrato é devida a multa compensatória estabelecida. 6. A correção monetária terá seu início a partir da constituição dos respectivos créditos. 7. Ausente a demonstração da entrega dos boletos com a liquidação dos importes devidos nos prazos estabelecidos nos negócios jurídicos celebrados o termo inicial da mora ocorre a partir da efetiva notificação da parte (mora ex persona). 8. Recursos interpostos conhecidos e providos em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 304, 356, §3o, 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, suscitando ofensa à segurança jurídica e ao manto da coisa julgada. Afirma que houve reanálise da matéria da prescrição, a qual já havia transitado em julgado em sede de agravo de instrumento, contendo, inclusive trechos idênticos no agravo do instrumento e na apelação; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de preclusão consumativa quanto à pretensão de cobrança de dívida referente ao contrato. Acrescenta que o acórdão em sede de agravo de instrumento transitado em julgado tem o condão de constituir coisa julgada; c) artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve restrição ao direito de ampla defesa e do contraditório, uma vez que, com o reconhecimento da prescrição, não houve sequer oportunidade para que o recorrente apresentasse sua defesa quanto ao suposto débito, sendo, assim, surpreendido ao ser cobrado pela dívida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 7o, 9o,304, 356, §3o, 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgRg mp AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023